Tribunal: TJDFT
Processo: 0709699-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELZA DA SILVA GUIMARÃES e Outras contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelas ora agravantes em desfavor de “TRANSEUROPA RIO PASSAGENS E TURISMO LTDA - ME”. Em sede de tutela provisória de urgência, as autoras, ora agravantes, pugnaram pelo “cancelamento das compras dos bilhetes aéreos junto às empresas aéreas EMIRATES (Irã) e LUFTHANSA (Moldávia) e do seguro viagem à empresa GTA (Irã e Moldávia) com pedido de imediata suspensão de cobrança das demais parcelas vincendas (discriminadas abaixo), bem como a proceder a suspensão imediata da cobrança das demais parcelas da parte terrestre (Irã e Moldávia), as quais são cobradas exclusivamente por ela (TRANSEUROPA), sob pena de multa diária”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pelas autoras, ora agravantes, por considerar que a obrigação relativa às despesas de viagem ao Irã foi substituída pela obrigação referente à viagem à Moldávia e, quanto a esta última viagem, a suspensão do pagamento não pode ocorrer, em razão do disposto na Medida Provisória n. 948. Em suas razões recursais, as autoras, ora agravantes, alegaram, em síntese, que, com relação à viagem ao Irã, houve a resolução contratual quanto aos bilhetes das passagens aéreas e ao seguro viagem, havendo apenas o “aproveitamento do crédito oriundo das parcelas vencidas e vincendas da parte terrestre”. Com relação à viagem à Moldávia, as agravantes asseveraram que não há violação à MP 948, uma vez que as parcelas vencidas foram adimplidas, e a suspensão do pagamento das parcelas vincendas “não se transformaria em mais crédito para as empresas LUFTHANSA, GTA e TRANSEUROPA”, sendo que referido crédito somente será restituído “12 meses após o término do período de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020)”. Em seguida, as agravantes discorreram acerca da necessidade de suspender o pagamento das parcelas vincendas relativas às duas viagens (ao Irã e à Moldávia), observando-se as normas consumeristas. Destacaram, ainda, a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, as agravantes pugnaram pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, nos termos vindicados nos autos da ação originária. Em provimento definitivo, postularam a reforma da r. decisão “a quo”, confirmando-se a tutela recursal ora postulada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Quanto ao perigo na demora, não se constata, ao menos neste juízo de cognição sumária, a possibilidade de a decisão agravada causar um “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” às ora agravantes, uma vez que os efeitos do contrato de viagem firmado com a ré, ora agravada, encontram-se apenas sobrestados, até o fim da pandemia da Covid-19. Ademais, a MP 948 estabelece a possibilidade de “remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados”, bem como “a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços”. Também por esta razão, não há que se falar em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” decorrente da manutenção da decisão ora agravada. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, tendo em vista a ausência de verossimilhança da tese recursal (probabilidade de provimento do recurso), porquanto as próprias autoras, ora agravantes, afirmaram na emenda à petição inicial que “tudo estava certo e ajustado entre as partes até que veio a surgir o problema mundial da pandemia de COVID-19”. Ora, se, de fato, “tudo estava certo e ajustado entre as partes” demandantes, não há como se promover a antecipação dos efeitos de uma pretensa resolução do contrato referente à viagem ao Irã, uma vez que, como bem destacado na decisão agravada, diante do aproveitamento dos créditos de um pacote de viagem para outro. Ainda que assim não fosse, a questão é intrincada, uma vez que envolve a transferência de valores para terceiros que não integram o polo passivo da ação originaria, devendo, portanto, o julgador se valer de cautela, de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido em face de uma grave lesão e de difícil reparação. Nesse passo, afigura-se prudente manter as coisas no estado em que se encontram, até que a questão relativa à resolução dos dois contratos seja dirimida a questão por meio de um provimento judicial definitivo. Assim, até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o negócio jurídico relativo aos serviços de turismo, devem permanecer hígidas as condições contratadas. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora